Tribunal: TJDFT
Processo: 0715743-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Reclamação criminal ajuizada contra decisão que manteve a prisão preventiva dos reclamantes, acusados dos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, sustentando ausência de fundamentação, desproporcionalidade da medida e excesso de prazo para a instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais; (ii) analisar se há excesso de prazo na instrução processual que justifique a revogação da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração criminosa, diante da gravidade concreta das condutas descritas na denúncia e do modus operandi utilizado.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
A prisão preventiva tem natureza cautelar e não configura antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência.
A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a complexidade da causa, o número de réus (oito) e a pendência de citação por carta precatória justificam a dilação temporal, não configurando, por ora, constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, I; 319; 400; 404, parágrafo único; 800.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 838.598/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 969.529/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 05.03.2025, DJEN 12.03.2025; TJDFT, Acórdão 1677473, 0706398-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23.03.2023, PJe 30.03.2023; STJ, RHC n. 198.897/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.